Tribunal: CARF
Processo: 10925.722742/2011-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-11-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10925.722742/2011-82
ACÓRDÃO
9303-015.904 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
10 de setembro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
VENDAS COM SUSPENSÃO. PRODUTOS IN NATURA. ART. 8o DA LEI No
10.925/2004. EFICÁCIA DESDE 1o DE AGOSTO DE 2004, NOS TERMOS DO
ART. 17, III DA MESMA LEI.
Nos termos do art. 17, III, da Lei no 10.925/2004, aplica-se desde 1o de
agosto de 2004 a suspensão da incidência da COFINS prevista no art. 8o da
Lei no 10.925/2004. Por isso, a regulamentação infralegal reservada à
Secretaria da Receita Federal (IN SRF no 636/2006) não tem a prerrogativa
de deslocar o início de vigência.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial interposto pelo Contribuinte, e, no mérito, por unanimidade de votos, em negar-
lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro – Relatora
Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Semíramis
de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisário, Gilson Macedo Rosenberg Filho,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green e Regis Xavier Holanda (Presidente).

Fl. 375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.904 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10925.722742/2011-82
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo Contribuinte ao amparo do art. 67,
Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015, e alterações posteriores, em face do Acórdão no
3401-010.611, de 27 de setembro de 2022, que negou provimento ao recurso voluntário:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
SUSPENSÃO. CRÉDITO PRESUMIDO. LEI 10.925/04. INÍCIO DE VIGÊNCIA. 23 DE
JULHO DE 2004.
O artigo 141 do CTN determina que apenas a lei pode criar hipóteses de
suspensão de crédito tributário. Assim, a Instrução Normativa 660/06 em nada
afeta a vigência da lei 10.925/04. A partir de 23 de julho de 2004, as operações
descritas no artigo 8° da Lei 10.925 estão sujeitas à suspensão das contribuições e,
em contraponto, os adquirentes destas mercadorias fazem jus ao crédito
presumido, apenas.
O Contribuinte aduz divergência quanto à possibilidade de crédito de PIS/PASEP e
COFINS sobre os produtos adquiridos entre 01/08/2004 e 04/04/2006 nas alíquotas integrais das
contribuições.
Indica como paradigmas os Acórdãos no 3301-009.156 e 3301-002.654:
Acórdão no 3301-009.156
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
(...)
LEI No 10.925/2004. ARTIGOS 8o E 9o. AQUISIÇÃO DE INSUMOS COM SUSPENSÃO
DE INCIDÊNCIA DO PIS/COFINS. APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS PRESUMIDOS.
EFICÁCIA.
A suspensão da incidência do PIS/COFINS e o crédito presumido a que faziam
direito os adquirentes de produtos a ela sujeitos, foram instituídos com a edição
da Lei no 10.925/2004, sem interrupção, sendo que a partir de então deveriam ser
calculados os créditos presumidos nos percentuais definidos no § 3o do art. 8o do
mesmo diploma legal, apenas dependendo de disciplinamento quanto a
formalização do aproveitamento dos créditos e suas obrigações acessórias, a ser
feito por ato normativo, ato este materializado na IN SRF no 636, de 2006, depois
revogada pela IN SRF no 660, de 2006.
No período entre o início da produção de efeitos do art. 8o da Lei no
10.925/2004 (01/08/2004) e da publicação da IN SRF no 636/2006 (04/04/2006),
Fl. 376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.904 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10925.722742/2011-82
3
podem ser descontados créditos integrais básicos relativos aos produtos
adquiridos de pessoas jurídicas e de cooperativas de produção agropecuária e
que correspondam às hipóteses de crédito do art. 3o das Leis nos 10.637/2002 e
10.833/2003.
Acórdão no 3301-002.654
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006
LEI No 10.925/2004. ARTIGOS 8o E 9o. SAÍDAS COM SUSPENSÃO DE PIS.
RETIFICAÇÃO DE DACON E DCTF.
De acordo com decisões reiteradas da Administração da SRF, no período entre o
início da produção de efeitos do art. 8o da Lei no 10.925/2004 (01/08/2004) e da
publicação da IN SRF no 636/2006 (04/04/2006), podem ser descontados
créditos integrais relativos aos produtos adquiridos de pessoas jurídicas e de
cooperativas de produção agropecuária e que correspondam às hipóteses de
crédito do art. 3o das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003. Soluções de Consulta
que se estendem a terceiros, a teor do artigo 9o da Instrução Normativa RFB
1.434, de 30 de dezembro de 2013.
O r. despacho de admissibilidade de e-fls. 348-352 deu seguimento ao Recurso
Especial:
Das decisões vergastadas, verifica-se que decidiu o acórdão recorrido que o artigo
141 do CTN determina que apenas a lei pode criar hipóteses de suspensão de
crédito tributário, assim, a Instrução Normativa 660/06 em nada afeta a vigência
da lei 10.925/04. Concluindo por fim que a partir de 23 de julho de 2004, as
operações descritas no artigo 8° da Lei 10.925 estão sujeitas à suspensão das
contribuições e, em contraponto, os adquirentes destas mercadorias fazem jus ao
crédito presumido, apenas.
Já o primeiro acordão paradigma, na análise de questão similar decidiu que no
período entre o início da produção de efeitos do art. 8o da Lei no 10.925/2004
(01/08/2004) e da publicação da IN SRF no 636/2006 (04/04/2006), podem ser
descontados créditos integrais básicos relativos aos produtos adquiridos de
pessoas jurídicas e de cooperativas de produção agropecuária e que
correspondam às hipóteses de crédito do art. 3o das Leis nos 10.637/2002 e
10.833/2003.
Ante as considerações acima estando presente a similitude fática na questão
analisada, constata-se divergência jurisprudencial, visto que enquanto o acordão
recorrido decidiu que a partir de 23 de julho de 2004, as operações descritas no
artigo 8° da Lei 10.925 estão sujeitas à suspensão das contribuições e, em
contraponto, os adquirentes destas mercadorias fazem jus apenas ao crédito
presumido, o primeiro acordão paradigma decidiu que no período entre
(01/08/2004) e da publicação da IN SRF no 636/2006 (04/04/2006), podem ser
Fl. 377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.904 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10925.722742/2011-82
4
descontados créditos integrais básicos relativos aos produtos adquiridos de
pessoas jurídicas e de cooperativas de produção agropecuária e que
correspondam às hipóteses de crédito do art. 3o das Leis nos 10.637/2002 e
10.833/2003.
(...)
Sendo despiciendo repisar as considerações já efetuadas com relação ao acórdão
recorrido, também com relação ao segundo acórdão paradigma constata-se
divergência jurisprudencial, visto que tal como o primeiro acórdão paradigma,
decidiu referido colegiado que podem ser descontados créditos integrais relativos
aos produtos adquiridos de pessoas jurídicas e de cooperativas de produção
agropecuária e que correspondam às hipóteses de crédito do art. 3o das Leis nos
10.637/2002 e 10.833/2003, decisão que se mostra divergente em relação à
mesma matéria ao que foi decido pelo acórdão recorrido, como já salientado.
Em Contrarrazões, a Fazenda Nacional requer o não provimento do recurso, pois,
nos casos de suspensão, por não haver o pagamento da contribuição, não há que se falar em
possibilidade de cálculo dos créditos básicos.
Em seguida, os autos foram distribuídos a esta Relatora para inclusão em pauta.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
O Recurso Especial do Contribuinte é tempestivo. E, nos termos do art. 118 do
RICARF, o cabimento depende da demonstração da divergência jurisprudencial, com relação a
acórdão paradigma que, enfrentando questão fática semelhante, tenha dado à legislação
interpretação diversa.
Na origem, o Contribuinte obteve a negativa do seu Pedido de Ressarcimento
Complementar de créditos de COFINS não cumulativa do 3o trimestre de 2004 vinculados às
receitas de exportação.
Isso porque tomou os créditos na forma integral dos produtos adquiridos de
pessoas jurídicas e de cooperativas de produção agropecuária e que correspondem às hipóteses
de crédito do art. 3° das Leis n° 10.637/2002 e 10.833/2003, entre o início da produção de efeitos
dos art. 8° e 9° da Lei n° 10.925/2004 (01/08/2004) e da publicação da IN SRF n° 636/2006
(04/04/2006).
A decisão recorrida negou provimento ao recurso voluntário, por entender que IN
SRF n° 660/06 em nada afeta a vigência da Lei n° 10.925/04 e que, a partir de 23 de julho de 2004,
as operações descritas nos art. 8° e 9° da Lei 10.925/2004 estão sujeitas à suspensão das
contribuições.
Fl. 378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.904 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10925.722742/2011-82
5
Já os paradigmas consignaram que não se aplicava a regra do crédito presumido e,
sim, do creditamento integral das contribuições.
Observa-se que os períodos de apuração do acórdão recorrido (3° trimestre de
2004) e dos paradigmas (2004, 2005, 2006) referem-se ao período controvertido entre
01/08/2004 e 04/04/2006 sujeito à divergência quanto à eficácia da nova redação da Lei no
10.925/2004.
Além disso, o simples cotejo entre as ementas do acórdão recorrido e dos acórdãos
paradigmas já demostra a divergência em relação à possibilidade ao crédito de PIS/PASEP e
COFINS sobre os produtos adquiridos entre 01/08/2004 e 04/04/2006 nas alíquotas integrais das
contribuições.
Por isso, voto por conhecer o Recurso Especial do Contribuinte.
MÉRITO DO RECURSO ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
A discussão restringe-se à determinação da data a partir da qual passou a ter
eficácia a nova redação da Lei no 10.925/2004 (e alterações da Lei no 11.051/2004, publicada em
30/12/2004), que criou hipóteses de suspensão da incidência PIS/COFINS nas vendas de produtos
e insumos da atividade agropecuária, nos termos e condições estabelecidos pela Receita Federal.
Confira-se a evolução legislativa do tema:
Lei no 10.925/2004
Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de
origem animal ou vegetal, classificadas nos Capítulos 2 a 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e
nos códigos 01.03, 01.05, 0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08,
0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14, exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e
0713.33.99, 09.01, 1701.11.00, 1701.99.00, 1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00,
1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00, todos da NCM, destinadas à
alimentação humana ou animal, poderão deduzir da contribuição para o
PIS/PASEP e da COFINS, devidas em cada período de apuração, crédito presumido,
calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput do art. 3o das Leis
nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003,
adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física.
§ 1o O disposto no caput deste artigo aplica-se também às aquisições efetuadas
de:
(...)
III - pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária e cooperativa de produção
agropecuária.
Art. 9o A incidência da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS fica suspensa
na hipótese de venda dos produtos in natura de origem vegetal, classificados nas
posições 09.01, 10.01 a 10.08, 12.01 e 18.01, todos da NCM, efetuada pelos
cerealistas que exerçam cumulativamente as atividades de secar, limpar,
Fl. 379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.904 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10925.722742/2011-82
6
padronizar, armazenar e comercializar os referidos produtos, por pessoa jurídica e
por cooperativa que exerçam atividades agropecuárias, para pessoa jurídica
tributada com base no lucro real, nos termos e condições estabelecidas pela
Secretaria da Receita Federal.
Art. 9o A incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins fica suspensa no
caso de venda: (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
I de produtos de que trata o inciso I do § 1o do art. 8o desta Lei, quando efetuada
por pessoas jurídicas referidas no mencionado inciso; (Incluído pela Lei no 11.051,
de 2004)
II de leite in natura, quando efetuada por pessoa jurídica mencionada no inciso II
do § 1o do art. 8o desta Lei; e (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
III de insumos destinados à produção das mercadorias referidas no caput do art.
8o desta Lei, quando efetuada por pessoa jurídica ou cooperativa referidas no
inciso III do § 1o do mencionado artigo. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
§ 1o O disposto neste artigo: (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
I aplica-se somente na hipótese de vendas efetuadas à pessoa jurídica tributada
com base no lucro real; e (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
II não se aplica nas vendas efetuadas pelas pessoas jurídicas de que tratam os §§
6o e 7o do art. 8o desta Lei. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
§ 2o A suspensão de que trata este artigo aplicar-se-á nos termos e condições
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal SRF. (Incluído pela Lei no
11.051, de 2004)
(...)
Art. 17. Produz efeitos:
(...)
III a partir de 1o de agosto de 2004, o disposto nos arts. 8o e 9o desta Lei;
Instrução Normativa no 636/2006 (Publicada em 04/04/2006)
Art. 1o Esta Instrução Normativa disciplina a comercialização de produtos
agropecuários na forma dos arts. 8o, 9o e 15 da Lei no 10.925, de 2004.
(...)
Art. 5o Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação,
produzindo efeitos a partir de 1o de agosto de 2004.
Instrução Normativa no 660/2006 (Publicada em 25/07/2006)
Art. 1o Esta Instrução Normativa disciplina a comercialização de produtos
agropecuários na forma dos arts. 8o, 9o e 15 da Lei no 10.925, de 2004.
(...)
Fl. 380
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.904 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10925.722742/2011-82
7
Art. 11. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação,
produzindo efeitos:
I- em relação à suspensão da exigibilidade da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins de que trata o art. 2o, a partir de 4 de abril de 2006, data da publicação
da Instrução Normativa no 636, de 24 de março de 2006, que regulamentou o
art. 9o da Lei no 10.925, de 2004; e
II- em relação aos arts. 5o a 8o, a partir de 1o de agosto de 2004.
Art. 12. Fica revogada a Instrução Normativa SRF no 636, de 2006.
A Receita Federal regulamentou a referida suspensão, nos termos do §2o do art. 9o
da Instrução Normativa SRF no 636, de 24/03/2006, que entrou em vigor na data de sua
publicação 04/04/2006, mas produzia efeitos desde 1o de agosto de 2004, em consonância ao
disposto no art. 17 da Lei.
Ocorre que, posteriormente, essa Instrução Normativa foi revogada pela IN SRF no
660/2006, a qual dispôs que a suspensão das contribuições produziria efeitos a partir de
04/04/2006, data da publicação da primeira regulamentação (Instrução Normativa SRF no
636/2006).
Contudo, a própria Lei no 10.925/2004 determinou que o referido benefício
produziria efeitos a partir de 1o de agosto de 2004. Estando perfeitamente definida a data do
início da suspensão pela Lei, é certo que a regulamentação reservada à Receita Federal não dizia
respeito a esse aspecto. Nesse sentido, a primeira regulamentação da suspensão dada pela
Instrução Normativa SRF no 636/2006, já tinha reconhecido a sua produção de efeitos retroativa, a
partir de 1o de agosto de 2004.
Em suma, nos termos do art. 17, III, da Lei no 10.925/2004, aplica-se desde 1o de
agosto de 2004 a suspensão da incidência da COFINS prevista nos art. 8° e 9o da Lei no
10.925/2004, que atinge a venda de produtos in natura. Por isso, a regulamentação infralegal
reservada à Receita Federal (IN SRF no 636/2006) não tem a prerrogativa de deslocar o início de
vigência.
Esta Turma enfrentou a matéria recentemente:
Acórdão 9303- 014.749, j. 12 de março de 2024, relator Alexandre Freitas Costa
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/08/2004 a 31/12/2004VENDA DE PRODUTOS IN
NATURA. SUSPENSÃO. ART. 9o DA LEI No 10.925/2004. EFICÁCIA DESDE 1o DE
AGOSTO DE 2004, NOS TERMOS DO ART. 17, III DA MESMA LEI.
Nos termos do art. 17, III, da Lei no 10.925/2004, aplica-se desde 1o de agosto de
2004 a suspensão da incidência da COFINS que atinge a venda de produtos in
natura prevista no art. 9o da Lei no 10.925/2004.
Fl. 381
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.904 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10925.722742/2011-82
8
Dentre a permissão legal para tratar dos “termos e condições” para a aplicação da
suspensão da incidência das contribuições PIS e COFINS conferida à Secretaria da
Receita Federal pelo art. 9o, §2o da Lei n.o 10.925/04, com a redação dada pela Lei
n.o 11.051/04, não se encontra a permissão para alterar o início da vigência,
estabelecida no art. 17, III da Lei n.o 10.925/04, da suspensão da incidência da
COFINS prevista no art. 9o da Lei no 10.925/2004.
Dessa forma, não é permitido o creditamento integral do PIS e da COFINS na época
dos fatos geradores discutidos.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Especial interposto pelo
Contribuinte, e, no mérito, negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro – Relatora

Fl. 382
DF CARF MF
Original